Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA. ARTIGO 5o DA LEI 9.870/99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 43874786 a 43874789).

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a ré permita “que o acadêmico curse as últimas 03(três) disciplinas que lhe resta para conclusão do seu curso superior em enfermagem”, independente do pagamento do débito relativo aos semestres anteriores.

3. A razão da improcedência foi a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos 373, I, CPC.

4. Nas razões recursais, alega o cerceamento de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide a despeito das provas documentais apresentadas com a exordial e da necessidade de dilação probatória.

5. No mérito, afirma que realizou o adimplemento substancial do pagamento total do curso, uma vez que o curso de enfermagem custou mais de R$ 100.000,00 e a dívida perfaz o valor R$ 7.737,31. Aduz que a ré o está impedindo de receber seu diploma. Assevera que, nos termos da Lei 9.870/99, a instituição de ensino não pode impedir o acesso do estudante aos seus direitos acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sob alegação de inadimplência. Requer a reforma da sentença para determinar que a ré permita a conclusão do curso, independente do pagamento da dívida.

6. Em contrarrazões, a ré argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto limita-se a repetir os argumentos expostos na inicial, bem como deixa de impugnar os fundamentos da sentença, em especial quanto a necessidade e ônus que tinha de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7. No mérito, afirma que o autor não conseguiu realizar a rematrícula em razão de débitos referentes a semestres anteriores

8. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso, a despeito de repetirem os fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

9. O propósito recursal é decidir se o autor tem direito de realizar a rematrícula para cursar as últimas 3 disciplinas para a conclusão do curso, a despeito da inadimplência.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. Inicialmente, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto o próprio autor afirmou, em réplica, que os fatos estavam devidamente comprovados nos autos, bem como que a causa estava madura para o julgamento antecipado da lide, uma vez que a contestação não comprovou suas alegações.

12. Na hipótese, é incontroverso que as partes celebraram acordo para pagamento da dívida (parcelas em atraso), no valor de R$ 13.816,51 (ID 43874776) a ser pago em doze parcelas, sendo a 1a no valor de R$ 6.079,20, a 2a até 11a, R$ 828,92 e a última (12a), R$ 829,76. Incontroverso, outrossim, que o autor está inadimplente, haja vista que só efetuou o pagamento da 1a parcela.

13. No caso, o próprio autor afirma que não tem condições de arcar com os débitos existentes junto à ré. Demais disso, carece de verossimilhança a alegação do autor de que não conseguiu emitir o boleto de pagamento em razão de problema do sistema, uma vez que se estivesse indisponível o estaria para todos os alunos, e não só para o autor. Destaca-se que não há qualquer comprovação (número de protocolo) de que o autor solicitou a emissão do boleto presencialmente na secretaria da ré ou por outro canal de atendimento ao aluno (sac).

14. A recusa da ré na realização da rematrícula em razão da existência de débitos do autor referentes aos semestres anteriores encontra respaldo no artigo 5o da Lei 9.870/99[1] e, por isso, configura exercício regular de direito.

15. Não evidenciado, portanto, qualquer ato ilícito a ensejar a condenação da ré na obrigação de permitir a rematrícula do autor ou sua permanência no curso das disciplinas.

16. Sobre o assunto, cita-se:

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - PROGRAMA EDUCA+BRASIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA PELA DISCENTE. PRETENSÃO COMINATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. AFERIÇÃO DE DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Apreendido que a recusa manifestada pela instituição educacional na renovação da matrícula da estudante decorrera da verificação de débitos germinados do inadimplemento de mensalidades do curso após o encerramento do contrato de bolsa estudantil que beneficiara a discente e por iniciativa dela própria, e não de falha ou abuso passíveis de lhe serem imputados, resta ilidida a pretensão cominatória de impor à instituição de ensino a renovação da matrícula da aluna inadimplente, obstando, ademais, a gênese de ato ilícito da sua autoria. 2. Se o ato praticado pela prestadora de serviços educacionais com a qual mantém relacionamento se respaldara na previsão legal que autoriza a instituição privada de ensino superior a recusar a rematrícula do aluno inadimplente com as mensalidades escolares (Lei no 9.870/1999, art. 5o), qualificando-se a recusa da rematrícula como simples exercício regular dum direito legalmente tutelado, inexiste ato injurídico afetando os direitos fundamentais reservados à discente apta a redundar em ofensa aos atributos da sua personalidade, deixando carente de respaldo a pretensão compensatória que formulara (CC, art. 188, I). 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão ante a insubsistência de ato ilícito, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado. 4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 3o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.

(Acórdão 1364078, 07160326320208070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

18. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões, rejeitada. Improvido.

19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”